Tribunal: TJDFT
Processo: 0706781-15.2020.8.07.0005
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. PRESENÇA DE DIGITAIS DO ACUSADO NO CARRO FURTADO. AUSÊNCIA DE DEMAIS PROVAS QUE APONTEM PARA O APELANTE COMO AUTOR DO CRIME. TESE ACATADA. SENTENÇA MODIFICADA. DADO PROVIMENTO AO APELO.

I. Hipótese em que o réu recorre sentença que o condenou pela prática do ilícito previsto no art. 155, § 1o do C.P.

II. A presença de fragmentos de impressões digitais no veículo furtado, apesar de extremamente relevante, não pode ser considerada de forma isolada e absoluta como prova suficiente para a prolação de uma sentença penal condenatória, devendo ser cotejada com as demais provas e circunstâncias do caso concreto, mormente considerando que as digitais do réu foram encontradas especificamente em apenas um ponto isolado do carro.

III. As provas produzidas nos autos, o depoimento da vítima e oitiva dos agentes de polícia em juízo, não rumam no sentido de apontar o réu como o autor do delito.

IV. A única prova que o vincula ao fato narrado na inicial advém da perícia papiloscópica, que indica a presença da sua digital apenas no retrovisor interno carro. Assim, o acervo probatório se afigura frágil, isolado e insuficiente para amparar a condenação.

IV. Apelação conhecida. DADO PROVIMENTO.